Tribunal: STF
Processo: ARE 1485746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO Á VERSÃO DA VITIMA QUE NÃO MERECE ACOLHIDA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE DE PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL - PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE CONFIRMADAS POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO – ALTERADO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – Sentença considerando parcialmente procedente a pretensão punitiva para, após absolver R. DA S. C. da prática do delito de ameaça, condenou-o como incurso nas sanções do art. 217-A do Estatuto Repressivo, tendo sido aplicada pena definitiva de 08 (oito) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, garantido o direito de recorrer em liberdade (ID. 36691131).



    II – Apelo defensivo suscitando, em síntese, a absolvição ante ausência de provas de autoria delitiva e, subsidiariamente, o redimensionamento de pena e alteração do regime inicial para o semiaberto (ID. 36691136).



    III – Os crimes contra a dignidade sexual, via de regra, são perpetrados na clandestinidade, sem testemunhas, e a prova pericial, sobretudo nos casos de atentado violento ao pudor, nem sempre se mostra conclusiva quanto à sua materialidade, que deve ser examinada à luz das evidências do caso concreto, especialmente a palavra da vítima.



    IV - Na espécie sub judice, o acervo probatório foi exaustivamente examinado no juízo de origem, tendo sido transcritas na Sentença as Declarações prestadas pela menor L.R.L., confirmando o abuso. Além de firmes e consistentes, essas declarações guardam compatibilidade e coerência com os depoimentos prestados, em audiência, pelas demais testemunhas, inclusive da genitora dela que estava na residência no momento do abuso.



    VII - A materialidade e a autoria dos crimes, portanto, se encontram exuberantemente provadas pelos elementos contidos nos autos, a exemplo da palavra da vítima e demais depoimentos testemunhais, sendo, sob esse aspecto, irrelevante a negativa de autoria por parte do Réu. Precedentes jurisprudenciais.



    VIII – Condenação de rigor. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, e que permaneceu inalterada na segunda etapa. Na terceira fase, mesmo se tratando de uma relação de “pai e filha” como a vítima descreveu, não há como aplicar a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, eis que não foi considerada pelo magistrado a quo e não houve recurso por parte da Acusação, restando, assim, estabelecida pena definitiva de 08 (oito) de reclusão. O regime inicial de cumprimento, contudo, fixado no fechado, deve ser alterado para o semiaberto , com base no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.



    IX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do Apelo.



    X – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente